Tribunal: TJMT
Processo: 1026403-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo Interno 1026403-11.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo interno (Id. 71335489) interposto por Diordie Miguel Magalhães Weiss e Outra contra decisão que indeferiu o pedido liminar.
A parte requerente sustenta que a decisão deve ser reformada, pois “a Ação Renovatória citada na I. decisão ora impugnada, somente fora proposta para obstar o direito dos agravantes ao direito de propriedade.” (Id. 71335489, pág. 1)
Ao final requer a reconsideração da decisão agravada para que seja deferido a liminar requerida no agravo de instrumento.
É o relatório do essencial.
Decido.
Malgrado os argumento da parte agravante, não identifico reparos a serem feito na decisão agravada, pois consoante consignado na decisão agravada a ação renovatória fora proposta antes do encerramento do contrato e anta da venda do imóvel.
Assim, pelo menos por ora, tenho que a decisão agravada deve ser mantida.
Desta feita, intime-se a parte agravada neste recurso de agravo interno para que, caso queira, se manifeste nos termos do artigo 1021, §2o, do Código de Processo Civil/2015.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator